Tribunal: STF
Processo: HC 166418
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
NULIDADE – RELEVÂNCIA – AUSÊNCIA.
JÚRI – VEREDICTO – SOBERANIA.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO. 
    1. O assessor Edvaldo Ramos Nobre Filho prestou as seguintes informações:
    O Tribunal do Júri da Comarca de Jaraguá do Sul/SC, no processo-crime nº 0001738-13.2016.8.24.0036, condenou o paciente, ante o crime do artigo 121, § 2º, incisos II, IV e VI (homicídio qualificado por motivo fútil, mediante emprego de recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa, contra mulher, em razões da condição de sexo feminino), do Código Penal. O Juízo impôs a pena de 14 anos de reclusão, no regime fechado. 
    A Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina desproveu apelação interposta pela defesa.
    No Superior Tribunal de Justiça, o Relator inadmitiu o habeas corpus nº 433.093. A Quinta Turma negou provimento a agravo.
    A Defensoria Pública da União sustenta tratar-se de condenação manifestamente contrária à prova do processo quanto à qualificadora do meio que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima. Aponta influência indevida no convencimento dos jurados, no que os filhos do paciente com a vítima, durante os debates, veicularam as seguintes palavras: “você é um monstro, você tem que morrer”, “acabou pai”. Realça o registro em ata. Sublinha impossível demonstrar-se o prejuízo, tendo-o como presumido considerada a condenação. Conforme assinala, as manifestações foram implementadas por pessoas ouvidas como testemunha de acusação.
    Requer, no campo precário e efêmero, a suspensão dos efeitos da condenação. No mérito, busca a anulação do Júri, determinando-se a realização de outro.
    Consulta ao sítio do Tribunal de Justiça revelou o trânsito em julgado do título condenatório.
    2. Embora os filhos do paciente – Kelvin e Keith –, após serem ouvidos como testemunhas de acusação tenham manifestado, durante os debates em plenário, revolta com o crime praticado pelo pai, gritando da tribuna, não ficou demonstrado o prejuízo, no que o quadro probatório, segundo fez ver, no acórdão em apelação, o Tribunal, embasava conclusão no sentido da condenação. Ressaltou ter o Juiz Presidente tomado a providência cabível à situação de desordem, nos termos do artigo 497, inciso I, do Código de Processo Penal, determinando a condução para fora do Plenário.
    Conforme consta dos documentos juntados, o Conselho de Sentença, ao responder afirmativamente aos quesitos formulados pelo Juízo, assentou a adequação da qualificadora do inciso IV do § 2º do artigo 121 do Código Penal – meio que dificultou ou impossibilitou a defesa. O Tribunal de Justiça, ao afastar a tese segundo a qual a condenação fez-se desvinculada da prova do processo, reportou-se a laudo cadavérico e depoimentos prestados no curso da instrução, no que revelado haver o paciente, de surpresa, invadido a residência da vítima, desferindo-lhe diversos golpes de faca em pontos vitais do corpo, ausente possibilidade de defender-se das agressões. Salientou inexistir dissonância considerada a decisão do Júri. A cláusula básica é constitucional – a da soberania dos veredictos. O afastamento da conclusão do Tribunal do Júri, juiz natural para julgamento de crime doloso contra a vida, pressupõe ser a conclusão dos jurados manifestamente improcedente.
    3. Indefiro a liminar. 
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 19 de novembro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator